Tribunal: TJSP
Processo: 1001637-24.2022.8.26.0575
Classe: Embargos de Declaração Cível / Fornecimento de Energia Elétrica
Órgão julgador: Carlos Dias Motta
Órgão colegiado: 26a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2024-05-09
Data de publicação: 2024-05-09

Ementa:
Embargos de Declaração. Ausência de vício de contradição, omissão, obscuridade ou erro material. Embargos opostos com finalidade de reforma do v. acórdão. Verdadeira pretensão de modificação do julgado. Caráter infringente evidenciado. Embargos rejeitados.